Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725885-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 37956103. Solicitem as informações à il. autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 17:07:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator